Tribunal: TJPA
Processo: 0814310-88.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814310-88.2017.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXANDRE RIPPER SANTOS RACHEL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CARGO DE INVESTIGADOR. EXCLUSÃO DO CERTAME. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E CRIMINAL. SEIS APONTAMENTOS DELITUOSOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO. COMPORTAMENTO INCOMPATIVEL COM A CARREIRA POLICIAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DO EDITAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA MORALIDADE. PONDERAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

1. Não se reveste de ilegalidade e não viola o princípio da presunção de inocência o ato que exclui o candidato do concurso público para o cargo de investigador da Policia Civil do Estado do Pará, quando o seu comportamento não se coaduna com as normas que regem o edital do certame.

2 - É desprovido de abuso ou ilegalidade o ato administrativo de exclusão de candidato que apresentou conduta desabonadora, incompatível com o exercício da função policial, respondendo a seis acusações de delitos como: lesões corporais, violência doméstica, ameaça e exercício ilegal da profissão.

3. A carreira policial a que almeja o candidato exige imaculada honra, reputação e conduta, em virtude das peculiaridades do cargo de policial, bem como lisura e exemplar comportamento perante a sociedade.

4. Assim, não se reveste de ilegalidade e não viola o princípio da presunção de inocência o ato que exclui o candidato do concurso público para o cargo de Investigador da Polícia da Polícia Civil do Estado do Pará, quando o seu comportamento não se coaduna com as normas que regem o edital do certame e o Estatuto da Policia Civil do Estado do Pará (Lei Complementar n. 22/1994)

5. Sentença reformada para fins de se denegar a segurança.

6. Recurso conhecido e Provido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por Alexandre Ripper Santos Rachel, contra ato coator do Delegado Geral de Polícia Civil do Estado do Pará e do Presidente da Comissão de Investigação Criminal e Social, concedeu a segurança para reintegração do impetrante no concurso, assegurando-lhe a participação nas demais etapas do certame, bem como sua nomeação e posse, caso aprovado em todas as fases do concurso (ID nº

1957843 - Pág. 1/6).

Em apertada síntese, consta da peça vestibular que, o autor participou do concurso público para o cargo de investigador de policia civil do Estado do Pará, Edital nº 01/2016 – SEAD/PA, sendo considerado APTO nas quatro primeiras fases e, considerado não recomendado, na quinta e última fase da primeira etapa - investigação criminal e social, por já ter respondido ação de ordem criminal (ID nº

1957782).

A comissão do Concurso motivou a exclusão do certame nos seguintes termos: “A prática reiterado de crimes pelo candidato ao longo de vários anos, demonstra não inaptidão para o exercício do múnus público da atividade policial. O candidato não apresenta conduta compatível com os princípios desta instituição nem com a de um policial civil do Estado do Pará [...]”, conforme ID nº 1957782 - Pág. 6.

Em sentença de ID nº 1957843, o Juízo de Primeiro Grau, concedeu a segurança, por entender que, a justificativa apresentada para subsidiar a eliminação do Impetrante do certame, é ilegítima e não encontra amparo na ordem constitucional vigente, uma vez que, embora o Impetrante tenha figurado ou esteja figurando como indiciado em inquéritos de natureza penal, tal circunstância, por si só, não pode servir de respaldo para justificar sua eliminação do concurso público.

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (ID nº. 1957847), aduzindo em apertada síntese, a inexistência de direito liquido e certo.

O apelado apresentou contrarrazões à Apelação, no ID nº 1957858, onde pugna pelo não provimento do recurso do Estado do Pará.

O Ministério Público de 2º grau se manifestou no ID nº 2317878, onde pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

O cerne da questão gira em torno do princípio da presunção de inocência, nas investigações criminal e social de candidato ao cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato às carreiras de segurança pública, em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público.

No caso em tela, verifico que o impetrante figurou como autor em seis procedimentos criminais no Estado do Rio de Janeiro, quais sejam:

1) Procedimento n° 998-00096/2007, pelo crime de ameaça;

2) Procedimento n° 020-00901/2009-01, pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica ou familiar;

3) Procedimento n° 020-05471/2009-01, pelo crime de lesão corporal provocado por tapas, socos ou pontapés;

4) Procedimento n° 020-00398/2010 pelo crime de lesão corporal provocado por tapas, socos ou pontapés;

5) Procedimento n° 038-2316/2013-01, pelo crime de exercício ilegal da profissão ou atividade;

6) Procedimento n° 038-03653/2013-01, pelo crime de exercício ilegal da profissão ou atividade.

É certo que o exame social, previsto no Edital do certame, tem o condão de verificar se o candidato goza de ''boa conduta social'' para exercer atividades relacionadas a área de segurança pública.

A idoneidade moral é exigência prevista para o ingresso na Polícia Civil, requisito que, aliás, é indispensável à caracterização do pundonor policial e, além disso, refere-se ao decoro indispensável àqueles que pretendam exercer o referido mister.

Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, encampada pela jurisprudência desta Corte, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência.

Todavia, in casu, tal garantia constitucional, prevista, ainda, no art. 8º, n. 2, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto, igualmente, na Constituição da República.

O ingresso, na carreira Policial, de candidato que figurou como autor em seis procedimentos criminais (ameaça, lesão corporal, exercício ilegal da profissão e violência doméstica), importa indubitável ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Pública, por imposição constitucional.

Neste sentido, seria afrontoso ao interesse coletivo, admitir-se, no serviço público, candidato possuidor de vida pregressa duvidosa, como in casu, ainda mais se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes.

Note-se que, a investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se, ainda, a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

Vejamos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. ESCRIVÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial . Precedentes: AgInt no RMS 54.882/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/02/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017; RMS 35.016/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/06/2017; RMS 45.229/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015; RMS 45.139/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/11/2017).

(...)

3. Portanto, a exclusão do impetrante, no contexto em que ocorrida, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade fim da corporação policial.

4. Recurso a que se nega provimento" (STJ, RMS 57.329/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/09/2018).

"ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA MORAL E SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 18/STF. ANALOGIA. VIABILIDADE.

1. Trata-se de Recurso Ordinário, interposto pela impetrante, com fundamento no art. 105, II, b da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que denegou a segurança, obstando a permanência da recorrente no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado de Rondônia, haja vista ter sido contra-indicada, na fase de Investigação Social, por ter visitado, no Presídio Estadual Urso Panda, seu namorado, que lá se encontra cumprindo pena por crime de tráfico.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público. Precedentes: AgRg no RMS 29.159/AC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 8.5.2014, DJe 14/05/2014; RMS 24.287/RO, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 4.12.2012, DJe 19/12/2012; RMS 22.980/MS, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 28.8.2008, DJe 15.9.2008.

3. Também é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria. Precedentes do STJ.

4. No caso concreto, mesmo em se tratando de reprovação em concurso público, dever-se-ia reconhecer a incidência, por analogia, da Súmula 18/STF: "Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público". Nesse sentido: RMS 36.325/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.10.2013, DJe 5.12.2013; REsp 1226694/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23.8.2011, DJe 20.9.2011 5. Recurso Ordinário não provido"(STJ, RMS 45.229/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015).

No caso em tela., a constatação reiterada de comportamento pregresso de violência doméstica, ameaça, exercício ilegal da profissão e lesão corporal, na vida social do candidato é incompatível com o que se espera do exercício da função de Policial, motivo pelo qual deve ser mantida a contraindicação, que o considerou eliminado na fase de investigação criminal e social.

Cabe ressaltar que, a conduta do Policial Civil e/ou Militar, deve ser livre de máculas, irrepreensível e compatível com as atribuições que o cargo exige. Esta conduta ao longo da vida do candidato é que possibilita a análise quanto à aferição social para aprovação na fase de investigação criminal e social, o que afasta a violação ao princípio da presunção de inocência.

Neste sentido, vejamos o que dispõem o inciso VI do art. 47 e, inciso Primeiro, alínea “f”, do art. 48, ambos do Estatuto da Policia Civil do Estado do Pará (Lei Complementar n. 22/1994):

Art. 47. São requisitos para participação nos concursos públicos da Polícia Civil: (NR)

(...)

VI - Ter conduta pública e privada irrepreensível, não possuindo antecedentes criminais;

Art. 48. Os concursos públicos da Polícia Civil para provimento de cargos policiais serão realizados em duas etapas, com suas respectivas subfases:

I - integram a primeira etapa dos concursos públicos as seguintes subfases:

(...)

f) investigação criminal e social, para aferição da conduta social

irrepreensível e da idoneidade moral compatível com a função policial;

Desta feita, a investigação social da vida pregressa do candidato, exigida no edital do concurso, tem previsão legal e afigura-se meio idôneo para averiguar a conduta moral e social do candidato e a compatibilidade de seu comportamento diante dos deveres e proibições impostos aos ocupantes do cargo público a que visa. Assim, é cabível a exclusão do candidato por conta de investigação social, se evidenciado a incompatibilidade de sua vida pregressa com as funções inerentes ao cargo a ser desempenhado.

Ademais, da leitura das regras do Edital nº 01/2016 – SEAD/PCPA, de 11 de julho de 2016., depreende-se que a fase de investigação criminal e social não se resume analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado mas, também, a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, senão vejamos:

“4.6.1. A investigação criminal e social, de caráter eliminatório, será aplicada somente aos candidatos aptos na subfase anterior (Exame Psicológico) e visa apurar se o candidato ao cargo de Investigador de Polícia Civil –IPC, Escrivão de Polícia Civil – EPC ou Papiloscopista apresenta conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável ao exercício do cargo ao qual concorre”
.

Desse modo, não constitui ilegalidade, tampouco viola os princípio da razoabilidade ou da presunção de inocência a contraindicação do impetrante, ora apelado, na fase de investigação criminal e social, em razão do candidato possuir envolvimentos comprometedores com atos de violência doméstica, lesão corporal, exercício ilegal da profissão e crime de ameaça e, por isso, não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para ser matriculado no Curso de Formação de Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará e, consequentemente, caso fosse aprovado, ingressar nas fileiras da Polícia Civil Estadual, no cargo de Investigador, por ofensa a comandos prévios dispostos no subitem 4.6.1, do Edital nº 01/2016 – SEAD/PCPA, de 11 de julho de 2016 e, dos artigos 47, VI e 48, inciso I, “f”, ambos do Estatuto da Policia Civil do Estado do Pará (Lei Complementar n. 22/1994.

Ante o exposto conheço e dou provimento à apelação interposta, para reformar a sentença, julgando-se improcedente a demanda, com a denegação da segurança.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como VOTO.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 18/03/2021